Tribunal: TJES
Processo: 5000174-75.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000174-75.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IRINEIA GOMES DE ARAUJO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000174-75.2024.8.08.0068

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDA:
IRINEIA GOMES DE ARAÚJO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recurso interposto pelo Banco BMG S.A. insurge-se contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.500,00, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora.

2. Sustenta o recorrente a regularidade da contratação, bem como a ausência de dano moral indenizável, requerendo a reforma integral do julgado.

3. Contudo, razão não lhe assiste. Os documentos constantes nos autos demonstram a ausência de contratação válida pela recorrida, inexistindo autorização expressa para a reserva de margem consignável em cartão de crédito. A legislação aplicável, inclusive a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, exige autorização formal do beneficiário, requisito não observado.

4. A conduta da instituição financeira caracteriza prática abusiva, com descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, situação que enseja reparação moral. Nesse sentido, o entendimento consolidado da jurisprudência é no sentido de que a cobrança indevida em proventos de aposentadoria, sem anuência do consumidor, é suficiente para configurar dano moral, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

5. O valor fixado a título de indenização (R$2.500,00) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação. Não merece reparo.

6. Quanto à repetição do indébito, correta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impondo a devolução em dobro, diante da ausência de engano justificável.

7. Assim, inexiste fundamento para reforma da sentença, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)